Tribunal: TJES
Processo: 0006383-25.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006383-25.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, INSTALACOES E APOIO MARITIMO LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)0006383-25.2020.8.08.0024

RECORRENTE: TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, INSTALACOES E APOIO MARITIMO LTDA.

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. PROGRAMA REPETRO. RENÚNCIA AO DIREITO DE QUESTIONAR ICMS. DECRETO ESTADUAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 660/STF), em controvérsia acerca da validade de norma estadual que condiciona a adesão ao Programa REPETRO à renúncia do direito de questionar a incidência de ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia relativa à exigência de renúncia ao direito de questionar tributo, prevista em decreto estadual, configura violação direta à Constituição Federal; (ii) estabelecer se é aplicável o Tema 660/STF para obstar o processamento do Recurso Extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve a interpretação de normas infraconstitucionais, notadamente o Decreto Estadual nº 4.243-R/2018 e a Lei Estadual nº 7.000/2001.

A eventual afronta aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e inafastabilidade da jurisdição ocorre, se existente, de forma indireta ou reflexa.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 660, firmou entendimento de que alegações de violação a tais princípios, quando dependentes de interpretação infraconstitucional, não possuem repercussão geral.

A decisão agravada aplica corretamente a sistemática do art. 1.030, I, “a”, do CPC, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário com base em precedente vinculante.

Não são apresentados fundamentos novos capazes de infirmar a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A controvérsia que demanda interpretação de legislação infraconstitucional não enseja Recurso Extraordinário por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. A alegação de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e inafastabilidade da jurisdição, quando indireta, atrai a aplicação do Tema 660/STF. 3. É legítima a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 660 da repercussão geral; STF, RE nº 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)0006383-25.2020.8.08.0024

RECORRENTE: TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, INSTALACOES E APOIO MARITIMO LTDA.

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo interno (id. 18166223) interposto por TECHNIP BRASIL ENGENHARIA, INSTALACOES E APOIO MARITIMO LTDA. contra o pronunciamento desta Vice-Presidência que, com esteio na sistemática da repercussão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário ante a incidência do Tema nº 660/STF.

Em suas razões, a agravante sustenta a inaplicabilidade do óbice, arguindo a ocorrência de violação frontal aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, XXXV e LV, da CF). Defende que a controvérsia sobre a validade do art. 534-K-Z-B, § 2º, do Decreto Estadual nº 4.243-R/2018 — que condiciona a adesão ao REPETRO à renúncia do direito de questionar o ICMS — transcende a exegese infraconstitucional.

A insurgência, todavia, não prospera.

A tese firmada pelo Pretório Excelso no Tema nº 660 é categórica ao assentar a natureza infraconstitucional das supostas ofensas aos princípios do devido processo legal e seus corolários, quando a solução da lide depender do exame de normas ordinárias.

No caso vertente, a verificação da validade da condicionante de renúncia pressupõe, necessariamente, a análise prévia e detida do Decreto Estadual nº 4.243-R/2018 e da Lei Estadual nº 7.000/2001. Tal circunstância revela que a afronta à Lei Maior, se existente, seria meramente reflexa ou oblíqua, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo.

Inexistindo distinção (distinguishing) apta a superar o entendimento vinculante, a manutenção do juízo negativo de viabilidade é medida imperativa.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sessão de 25.05.2026

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar o voto de e. Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o relator.